Tribunal: STF
Processo: HC 239311
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Livramento condicional. Não preenchimento do requisito subjetivo. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Osvaldo José Ribeiro Neto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 857.003/SP (evento 13). 



    No curso da execução das penas do paciente – condenado pela prática dos delitos de furto simples e qualificado; roubo majorado e homicídio qualificado –, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para cassar o benefício do livramento condicional ante a ausência do requisito subjetivo (evento 12). 



    No presente writ, a Defesa alega inidônea a determinação judicial para suspensão do livramento condicional e realização do exame criminológico, porquanto lastreada na gravidade dos delitos e na quantidade da pena imposta. Aponta que “O paciente cumpriu com os requisitos exigidos para reprimenda, ou seja, atingiu o lapso temporal e mantém ‘BOM’ comportamento carcerário.” Requer, na medida liminar, a suspensão do mandado de prisão. No mérito, pugna pelo restabelecimento da decisão do juízo das execuções que concedeu o benefício do livramento condicional ao paciente.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 13):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUBMISSÃO DO APENADO A EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HISTÓRICO CONTURBADO. ALÉM DE TRÊS INFRAÇÕES DISCIPLINARES ANTIGAS, COMETEU CRIME DURANTE O REGIME ABERTO EM DUAS OPORTUNIDADES. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – Verifica-se que o Tribunal de origem, ao cassar o decisum do juízo a quo e determinar a submissão do agravante a exame criminológico, fundamentou sua decisão não apenas na gravidade abstrata dos crimes e na longa pena a cumprir, mas também no histórico conturbado do apenado, que, além de reincidente, também em 2 (duas) oportunidades em que se beneficiou do regime aberto cometeu novos crimes, sem se descurar das suas outras 3 (três) anotações em seu prejuízo por infrações disciplinares, ainda que antigas (fl. 34). 



    III – De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes.



    IV – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. 



    Agravo regimental desprovido.”



    A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 



    Ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o condenado esteja apto a ser reinserido no âmbito social. O atestado de comportamento carcerário é utilizado no exame das condições subjetivas do sentenciado apenas como subsídio para formação da convicção do magistrado. 



    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de admitir a exigência fundamentada de exame criminológico para avaliação do pedido de livramento condicional. Nesse sentido, “O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo’ (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).” (HC 203.071 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.10.2021).



    Na hipótese, a Corte Estadual, ao dar provimento ao recurso ministerial, assentou que, “verifica-se, no caso em comento, que o agravado cumpre as penas de mais de 30 anos, pela prática de homicídio qualificado, furtos e roubo qualificado. (fls. 04vº/06). Reincidente, o sentenciado foi beneficiado pelo regime semiaberto em 14/06/2006 e pelo regime aberto em 29/01/2007. Durante o cumprimento do regime aberto, foi preso em flagrante delito no dia 19/09/2007 sob a imputação de roubo circunstanciado, obteve liberdade provisória em 26/03/2008, sendo absolvido. Restabelecido o regime aberto, o sentenciado foi preso em flagrante delito no dia 24/12/2008 pela prática de homicídio qualificado (execução nº 4). Portanto, resta evidenciado que o sentenciado não reúne mérito suficiente para a progressão ao regime intermediário, onde, como já adiantado, retomará o convívio em sociedade, sendo certo que, no curso da execução, vigora o princípio ‘in dubio pro societate’. Caso contrário, a vida em sociedade representaria um ‘laboratório’ para testar a recuperação do preso. Com efeito, para aferir o requisito subjetivo, o juiz precisa de elementos que indiquem o merecimento do reeducando, que forneçam a certeza de que aquele interno está apto para retornar ao convívio social, o que não restou evidenciado no caso em comento, sendo prematura, pois, sua progressão a regime mais mitigado. Principalmente em casos como o dos autos, em que o agravado encontra-se em cumprimento de penas por delitos gravíssimos, necessária se faz a análise mais aprofundada no tocante à concessão de qualquer benesse, sendo certo que o benefício ora pretendido exige enorme senso de responsabilidade.”



    No mesmo sentido, o ato dito coator enfatizou que, “Verifica-se que o Tribunal de origem, ao cassar o decisum do juízo a quo e determinar a submissão do agravante a exame criminológico, fundamentou sua decisão não apenas na gravidade abstrata dos crimes e na longa pena a cumprir, mas também no histórico conturbado do apenado, que, além de reincidente, também em 2 (duas) oportunidades em que se beneficiou do regime aberto cometeu novos crimes, sem se descurar das suas outras 3 (três) anotações em seu prejuízo por infrações disciplinares, ainda que antigas (fl. 34). (...). Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o magistrado de 1º grau, ou mesmo o Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado, desde que essa decisão seja fundamentada. Consolidando esse entendimento, a Súmula n. 439, STJ: (...). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema, também editou a Súmula Vinculante de n. 26, in verbis: (...). No caso concreto, ainda, não há sequer falar em termos de reabilitação. É o histórico prisional do apenado que justifica a submissão ao exame. (...)”.



    Na espécie, a exigência do laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto ao livramento condicional, nada tem de ilegal, pois respaldada, dentre outros fundamentos, no histórico prisional conturbado do paciente.



    Nesse contexto, observo que o ato coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “É possível que seja determinada, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. Precedentes.”(HC 198.604 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 27.4.2021); “para efeito de progressão de regime, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, mediante decisão fundamentada, “com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC 144890, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2018). (HC 213.231 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 28.4.2022).



    Portanto, não verifico ilegalidade quanto à exigência do laudo criminológico, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial do livramento condicional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator